Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711561-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0703969-58.2020.8.07.0018, em que já foi interposta apelação, distribuída à 3a T. Cível, em 25/01/2021 (id 226075006 – daqueles autos), competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Destaco que este recurso é repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0711543-16.2025.8.07.0000. Redistribua-se, pois, à 3a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator